Tribunal: STF
Processo: Rcl 67494
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face de decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos da Ação Civil Pública nº 1190-37.2012.5.01.0062, promovida pelo Ministério Público do Trabalho, por alegada afronta ao decidido na ADPF 324 e ao Tema 725 da repercussão geral.



    Argumenta-se que, “no âmbito da referida ação, o Tribunal Superior do Trabalho – TST manteve o entendimento que reconheceu a existência de vínculo de emprego entre a Reclamante e os chamados médicos intervenientes, e determinou que ‘a empresa reclamada se abstenha de contratá-los por pessoa jurídica’ (DOC. 03). O fez, notadamente, porque entendeu presentes os requisitos da relação de emprego, ‘na medida em que evidenciado o caráter pessoal, não eventual e oneroso da prestação dos serviços, acrescida da nota distintiva da subordinação jurídica, seja no seu enfoque clássico da direção dos serviços, seja pela inserção da atividade desenvolvida na dinâmica empresarial (materializada na assunção de poderes de gestão e fiscalização, tipicamente patronais)’” (eDoc 1, p. 2). 



    Requer-se o deferimento de liminar para suspender o processo subjacente e, no mérito, pede-se a cassação da decisão reclamada.



    As informações da autoridade reclamada foram prestadas (eDoc 15).



    A Procuradoria-Geral da República ofertou parecer pela improcedência dos pedidos (eDoc 18).



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    Destaco o não cabimento desta reclamação por suposta ofensa ao Tema 725 da sistemática da repercussão geral.



    Nos termos do art. 988, 5º, II, do CPC, é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. Nesse sentido: Rcl 58.380-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 24.04.2023; Rcl 36278 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.11.2020.



    No caso, o processo de origem sequer passou por análise do recurso extraordinário interposto. Manifesta a ausência de esgotamento de instâncias, portanto.



    Prossigo no exame da reclamação, porque também fundada em suposta ofensa à decisão da ADPF 324.



    O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a ADPF 324, sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso, DJe de 9.9.2019, declarou a licitude da terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim. Na oportunidade, foram fixadas as seguintes teses:



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”



    Atente-se ainda para o desfecho do RE nº 958.252 (Tema 725 da repercussão geral), que, também em 30.08.2018, teve o mérito julgado, sendo fixada o seguinte:



    "É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante".



    Ao apreciar os feitos em tela, a Corte reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal. 



    A análise levada a efeito nesses casos circunscreveu-se às hipóteses de terceirização, explicada pelo Ministro Roberto Barroso em seu voto: “na terceirização, há duas relações bilaterais: a primeira, entre a empresa contratante e a empresa prestadora de serviços, uma relação de natureza civil; e a segunda, uma relação entre a empresa terceirizada e o empregado, está assim uma relação de natureza trabalhista. Portanto, não há uma relação trilateral, o que há são duas relações bilaterais.”



    No julgamento dos paradigmas rechaçou-se a presunção da fraude pela terceirização, mas se anotou que o seu “exercício abusivo” poderia violar a dignidade do trabalhador, de modo que cabe, assim, à Justiça Trabalhista, diante da primazia da realidade, reconhecer os elementos fáticos que denotam a relação de emprego.



    Ante o caráter excepcional da via reclamatória, a jurisprudência consolidou o entendimento segundo o qual a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11.12.2014; Rcl 11.463-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 13.2.2015; Rcl 15.956-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 5.3.2015; Rcl 12.851-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26.3.2015, entre outros. 



    Na hipótese dos autos, a autoridade reclamada manteve o reconhecimento do vínculo empregatício ao inadmitir o recurso adesivo da parte ora reclamante. Assim, a orientação do julgamento regional ficou mantida pelo TST, a despeito de recurso ordinário do Ministério Público do Trabalho para expansão do reconhecimento do vínculo laboral, consoante trecho a seguir (eDoc 6, pp. 26-27):



    “Como se observa, o Tribunal Regional julgou procedente o pedido de reconhecimento de vínculo de emprego apenas em relação aos médicos intervenientes, determinando que a empresa reclamada se abstenha de contratá-los por pessoa jurídica. 



    Consignou, inicialmente, que a controvérsia diz respeito aos profissionais inseridos no seguimento de imagens e métodos gráficos. Destacou que os médicos que atuam no referido grupo prestam serviços por meio de pessoas jurídicas contratadas e que estão divididos em dois grupos: o de médicos executores (que realizam os exames solicitados pela clientela das rés) e o de médicos intervenientes (que exercem a coordenação sobre os médicos executores integrantes de uma mesma especialidade). 



    Com supedâneo na prova oral e nas informações colhidas no inquérito civil público, concluiu pela existência de efetivo vínculo empregatício entre os médicos interventores e as rés, porquanto tais profissionais atuam como verdadeiros longa manus do empregador, com atribuições decorrentes de poderes típicos de gestão, coordenação e fiscalização, inclusive sobre os empregados das empresas, tendo por finalidade o cumprimento das normas técnicas e regulamentares incidentes sobre as especialidades médicas abarcadas pelo complexo empresarial. Destacou que, em tal caso, embora a contratação se opere com pessoa jurídica, a fraude exsurge sem margem a dúvidas, na medida em que evidenciado o caráter pessoal, não eventual e oneroso da prestação dos serviços, acrescida da nota distintiva da subordinação jurídica, seja no seu enfoque clássico da direção dos serviços, seja pela inserção da atividade desenvolvida na dinâmica empresarial (materializada na assunção de poderes de gestão e fiscalização, tipicamente patronais). 



    Já com relação aos médicos executores, concluiu que a análise do conjunto probatório conduz a conclusão diversa, porquanto revela-se tênue o estado de sujeição dos profissionais envolvidos. [...]”



    Como se nota, enquanto os paradigmas invocados versam sobre a possibilidade de terceirização de mão-de-obra, inclusive quanto à atividade-fim da empresa tomadora de serviços, a decisão reclamada limita-se a tratar de pressupostos de admissibilidade recursal. 



    Ainda que assim não se entenda, na sentença, a presente demanda trata da aferição, in concreto, da existência de vínculo empregatício, diante da constatação de hipótese de “pejotização”. Sendo assim, a matéria veiculada na presente reclamação revela não possuir a necessária aderência estrita à decisão paradigma invocada, pressuposto para o seu processamento.



    Logo, o caso dos autos não fornece suporte fático para a configurar descumprimento do paradigma invocado pela parte Reclamante. Não há, portanto, relação de estrita pertinência entre o conteúdo do ato reclamado e o teor do parâmetro de controle, necessária ao cabimento da reclamação. Nesse sentido:



    “Agravo regimental na reclamação. Súmula Vinculante nº 31. Inexistência de identidade de temas entre o ato reclamado e o paradigma da Corte. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88).



    2. Deve haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional.



    3. Decisão reclamada proferida em sede de decisão cautelar na qual se entende não estarem presentes os requisitos autorizadores da concessão da medida liminar não tem o condão de afastar a aplicabilidade da Súmula Vinculante nº 31.



    4. Agravo regimental não provido” (Rcl 10.568-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 8.11.2013). 



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Tributário e Processual Civil. 3. Repartição de receitas tributárias. Repasse da parcela do ICMS a município. 4. Reclamação em face de acórdão que, na origem, aplica paradigma da sistemática da repercussão geral (RE-RG 705.423, tema 653). Pretensão de aplicação do RE-RG 572.762 (tema 42). 5. Descabimento da ação reclamatória. Usurpação de competência do STF. Inocorrência. 6. Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado. 7. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 8. Argumentos incapazes de infirmar a decisão agravada. 9. Agravo regimental desprovido. (Rcl 32.648-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 31.05.2019) 



    Como visto, na situação especifica trazida à apreciação não há como se reconhecer presente a estrita aderência entre o ato reclamado e os paradigmas que concluem pela licitude da terceirização.



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, prejudicado o pedido liminar.



    Em caso de interposição de agravo interno, proceda-se à citação da parte beneficiária, nos termos do artigo 332, § 4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Intime-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente